Tribunal: TJSP
Processo: 2289760-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Saldo remanescente – aplicação do Tema 677 do STJ e inaplicabilidade do Tema 1101 do STJ – Insurgência desarrazoada do exequente – Falta de interesse recursal – Atendimento das pretensões do exequente na própria decisão recorrida.

Recurso não conhecido.